Tribunal: TJDFT
Processo: 0718994-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. A embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão quanto à solidariedade entre os devedores e à possibilidade de prosseguimento da execução contra os remanescentes sem necessidade de regularização do polo passivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém omissão ou contradição quanto à análise da solidariedade entre os devedores e à necessidade de regularização do polo passivo para o prosseguimento da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pelas partes de maneira clara e fundamentada, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. A alegação de que a execução poderia prosseguir contra os devedores remanescentes sem necessidade de regularização do polo passivo não se sustenta, pois a decisão embargada expressamente analisou a inércia da parte exequente e a incidência da preclusão sobre a matéria, conforme art. 507 do CPC.
6. Questões de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo, mas não afastam a preclusão consumativa quando já decididas e não impugnadas tempestivamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 507.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1650643, 2a Turma Cível, j. 07/12/2022.